Tribunal: TJMT
Processo: 1036512-44.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036512-44.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STHELA OLIVEIRA CAPOBIANCO POLETO - CPF: 013.419.741-03 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036512-44.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente:

Sthela Oliveira Capobianco Poleto

Recorrida:

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. COMPRAS PARCELADAS E PAGAMENTOS. ENDEREÇO DAS FATURAS INFORMADO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. EVIDÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a instituição financeira comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação do cartão de crédito VISA PLATINUM, conforme faturas de cartão de crédito juntadas aos autos, nas quais constam compras realizadas na mesma cidade em que o Autor reside (Várzea Grande), além de pagamentos efetuados. Como houve o pagamento de algumas faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

2. Além disto, em consulta ao sistema PROJUDI localizei a ação de n. 8047925-11.2016.811.0001, cujo o comprovante de endereço juntado pela Autora é o mesmo que vislumbrado nas faturas colacionadas no presente feito, portanto, resta comprovada a origem do débito, ora questionado.

3. Restando comprovada a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$755,06 – disponível em 15/08/2019, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida
.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante
em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
para declarar a inexistência da relação contratual e do débito no valor de 755,06
(setecentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), bem como, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito
”,
face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022